Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705296-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS, R. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS AGRAVADO: SEBASTIAO RAMALHO DE SOUSA, VINICIUS RODRIGUES RAMALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bartolomeu Nascimento dos Santos, Catarina Pereira Sena dos Santos e R. S. D. S. (Exequentes) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0702028-55.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos: “1. Quanto ao pedido de penhora do veículo indicado, mantenho a decisão ID 114727152 ("apresente a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante da localização do bem, preferencialmente por fotografia), pois é inviável a expedição de mandados indeterminadamente, sem qualquer indício de êxito da diligência. 2. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 3. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Documento assinado e datado eletronicamente pelo magistrado indicado.” Inconformados, os Agravantes alegam, nas razões recursais Id 3883592, que não dispõem de meios hábeis para colacionar aos autos fotografias dos mencionados veículos, por não terem acesso às residências privadas dos Agravados, mas o oficial de justiça dispõe de meios legais para as diligências. Enfatizam não ser razoável a exigência de se comprovar a localização dos veículos indicados à penhora, porquanto é presumível que estejam nas residências dos seus possuidores. Aduzem que, em regra, são impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, mas o art. 833, II, do CPC é claro ao estabelecer que os bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida são penhoráveis. Afirmam que somente com a realização de diligências por oficial de justiça é que se poderá constatar a existência de bens nas residências dos Executados que excetuem a regra da impenhorabilidade. Pugnam pela concessão de tutela recursal para que seja determinada a penhora dos veículos localizados via pesquisa Renajud, bem como de eventuais bens de elevada monta localizados nos endereços indicados. Alegam, ainda, que o periculum in mora decorre da possibilidade de os devedores se desfazerem dos veículos e de eventuais bens de elevada monta. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Sem preparo, pois foi concedida gratuidade de justiça aos Agravantes na decisão Id. 28989452 dos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cumpre ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora/exequente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, a probabilidade do direito afirmado pelos Exequentes se evidencia, pois não há qualquer exigência legal no sentido de que a parte demonstre, por meio de fotografias, a localização dos veículos antes da expedição do mandado de penhora. Em situação semelhante, cito o Acórdão 1176371, 07074174320188070007, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. No mais, a conclusão acerca da penhorabilidade dos bens que guarnecem as residências dos Executados/Agravados será aferida depois da apuração do seus valores de mercado, o que somente poderá alcançado após diligências por oficial de justiça nas residências dos devedores, logo, não há justo motivo para o indeferimento da medida. Nesse sentido é o seguinte precedente deste egrégio Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇAO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados. 2. Decisão parcialmente reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência da Agravada, todavia, circunscrita a diligência ao inventário dos bens e sua avaliação, viabilizando assim ao Juízo aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO”. (Acórdão 1320330, 07448312820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, preenchidos os requisitos da tutela de urgência de natureza antecipada, defiro os pedidos de penhora dos veículos localizados via pesquisa Renajud e de penhora e avaliação dos bens dos Agravados que tenham alto valor ou que ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida (artigo 833, II, parte final, do CPC), nos endereços indicados. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora